Tribunal: STF
Processo: ARE 1325292
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 99):
    “APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL Acidente de trânsito - Animal na pista - Responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado concessionária da prestação de serviço público - Art. 37, §6°, da CF - Pretensão regressiva de seguradora - Danos materiais - Falha na prestação do serviço - Nexo de causalidade - Excludentes de responsabilidade não comprovadas - Sentença de procedência mantida - Apelação desprovida.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, §6º, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a Concessionária despendeu todos os meios necessários à satisfação do serviço, motivo pelo qual não há que ser imputada à esta a responsabilidade pelos eventuais danos sofridos pela recorrida na modalidade quer seja objetiva, quer subjetiva, sob pena de se macular o quanto disposto no artigo 37, 56', da Constituição Federal” (eDOC 5, p. 4).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que não houve desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior. Consignou que incidia, ainda, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 5, p. 16-17). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou que (eDOC 4, p. 101-103):
    “O artigo 186 do Código Civil estabelece ser ato ilícito a violação de direito alheio, causando danos materiais ou morais, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. Por sua vez, verificado o ato ilícito, há o dever de indenização, nos termos do artigo 927, caput, do mesmo Diploma. 
    O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal prevê que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Deste modo, ocorrendo ato ilícito ou ato que cause dano anormal e específico, afirma-se o dever de indenizar se constatados a conduta do ofensor, o dano do ofendido e o nexo de causalidade existente a conduta e o dano, sem questionamentos acerca da culpa ou do dolo. 
    (…)
    Ademais, a responsabilidade civil por prejuízos causados pela concessionária de serviço público é prevista no artigo 25 da Lei n° 8.987/1995:
      Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 
    Igualmente, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 22, determina que os serviços públicos devem ser prestados pelas concessionárias de modo adequado, eficiente e seguro, sendo devida a reparação de danos aos usuários no caso de descumprimento de tais obrigações, na forma prevista pelo Código de Defesa do Consumidor.
    (…)
      No caso dos autos, verifica-se a responsabilidade civil da Requerida CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A. 
    Com efeito, a Requerida é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público por concessão em relação ao trecho da malha rodoviária no qual ocorreu acidente de transito por choque com animal na pista.
    (...)
    Acrescente-se que, embora a Requerida tenha realizado inspeção na pista, a fiscalização se mostrou insuficiente ao cumprimento da obrigação legal de manutenção da à segurança da rodovia, uma vez que não evitou o ingresso do animal na pista. 
    Também se afasta a alegada culpa de terceiro como excludente da responsabilidade da Requerida, visto que, ainda que o proprietário do animal seja por ele responsável, tal fato não por si não elide o dever da Requerida de retirá-lo da via e assim prestar o serviço público de forma adequada, eficiente e segura. Ademais, eventual responsabilidade do proprietário do animal pode ser apurada por meio de ação própria. 
    Além disso, não há se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que não há qualquer demonstração concreta de que conduzia o veículo de modo imprudente ou negligente ao chocar-se com o animal na pista.” 
    Sendo essas as razões de decidir do TJ/SP, observa-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, §6º, da Constituição da República, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. Nesse sentido:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL – SERVIÇO PÚBLICO – FURTO  POSTO DE PESAGEM – VEÍCULO. A teor do disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, há responsabilidade civil de pessoa jurídica prestadora de serviço público em razão de dano decorrente de crime d furto praticado em posto de pesagem, considerada a omissão no dever d vigilância e falha na prestação e organização do serviço.” (RE 598.356/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 31/07/2018)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS USUÁRIOS OU NÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (...) 3. No tocante ao art. 37, § 6º, da Carta Magna, o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria encontra-se firmado no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente por suas ações ou omissões em face de reparação de danos materiais suportados por terceiros. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” (RE 1.043.232-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Rodovia pedagiada. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Possibilidade. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo.” (RE 951.552-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.8.2016).
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no tocante ao preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da responsabilidade civil ou verificação de qualquer causa excludente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como do exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), o que encontra óbice na Súmula 279 do STF, de modo que possível afronta à Constituição, se existente, somente se verificaria de maneira indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente